Tribunal: TJSP
Processo: 2329953-96.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e II, c.c. o 14, inciso II, do

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Decretada a prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e II, c.c. o 14, inciso II, do Código Penal. Paciente em cumprimento de pena, no regime aberto, pelo delito de latrocínio. Plenamente justificada a manutenção da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.